Tribunal: TJMT
Processo: 1018497-87.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018497-87.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE KERCIA CARNEIRO MENEZES FREIRE - CPF: 947.527.963-68 (AGRAVANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Apelação Cível nº
1018497-87.2022.8.11.0003

– Rondonópolis

Agravante:
Aline Kercia Carneiro Menezes Freire

Agravado:

Banco Santander (Brasil) S.A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Aline Kercia Carneiro Menezes Freire
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível que interpôs.

Inconformada, defende a agravante que embasou seu recurso no entendimento proferido no
REsp 1.061.530/RS, reiterando pela declaração de abusividade dos juros remuneratório para que seja determinada a repetição em dobro do indébito observando o novo entendimento do c. Superior Tribunal sobre a matéria.

Apesar de intimado, o banco deixou de manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Aline Kercia Carneiro Menezes Freire ajuizou ação revisional contra Banco Santander (Brasil) S.A
.
, aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, no valor de R$ 59.531,14 (cinquenta e nove mil e quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 2.760,51 (dois mil e setecentos e sessenta reais e cinquenta e um, centavos). Alegou a existência de encargos abusivos no pacto entabulado, pugnando pela aplicação do CDC, restituição dos valores pagos indevidamente e a adequação contratual.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente a pretensão, sendo o entendimento mantido através da decisão monocrática proferida no id. 185520160.

Agora, em sede de agravo interno, reitera os argumentos do recurso principal, ressaltando que firmou sua insurgência recursal no entendimento proferido no
REsp 1.061.530/RS, e requerendo a repetição em dobro com base no novo entendimento do STJ.

Sem razão agravante, ao passo que aplica-se o entendimento proferido no
REsp 1.061.530/RS, quando evidencia-se a cobrança de encargos abusivos na contratação, o que não restou caracterizado nos autos.

Por oportuno, colaciono trecho da decisão que analisou a questão:

“
A tese alegada pelo autora na inicial, é de que os juros pactuados acima da média indicada pelo Banco Central do Brasil são abusivos e não permitidos no ordenamento jurídico, não tem a sustentabilidade desejada a ensejar o seu acolhimento.

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), esta deve restar cabalmente demonstrada.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome como parâmetro a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”

(STJ, AgRg no REsp 1414469/SC, Rel.
Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18.02.2014 - destaquei)

Com base no tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, dentre outros, relatei o RAC nº 36.121/2012, que ficou assim ementado:

“EMBARGOS MONITÓRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DO ÍNDICE CONTRATADO - ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO NÃO DEMONSTRADA - ADOÇÃO DA POSIÇÃO CONSOLIDADA PELO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só não indica abusividade. Para tanto, é necessário estar efetivamente comprovado nos autos a exorbitância das taxas cobradas em relação à taxa média do mercado específica para a operação efetuada. Entendimento solidificado pela 2ª Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.061.530-RS.”
(3ª Câm. de Direito Privado, j. 29.08.2012)

Do mesmo modo, inexistindo demonstração de desproporcionalidade na taxa pactuada, não há que se falar em abusividade, e por corolário, em redução dos juros remuneratórios

” (id. 185520160)

Destarte, não há falar em repetição do valores cobrados indevidamente, pois, conforme visto, o contrato firmado entre as partes fora mantido na íntegra.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023